Tribunal: TJDFT
Processo: 0716373-89.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716373-89.2020.8.07.0003 RECORRENTE: GILSON DE ARAUJO CARDOSO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. LEGÍTIMA DEFESA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO PERÍODO DEPURADOR. 1. Dispondo o acusado de outros meios para se livrar de injusta agressão, o disparo de arma de fogo para se desvencilhar do agressor afigura-se desproporcional e desnecessário, afastando a legítima defesa como excludente de ilicitude. 2. O princípio da consunção ou da absorção deve ser aplicado quando o conjunto probatório apontar que o crime meio foi perpetrado apenas para a consecução de um delito fim, o que não se verifica na hipótese. 3. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas se a materialidade e a autoria do crime estão devidamente demonstradas nos autos. 4. Para a configuração dos maus antecedentes a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 25 do Código Penal, sustentando a necessidade de reconhecimento da legítima defesa de terceiros; b) artigos 14 e 15, ambos da Lei 10.826/2003, defendendo a aplicação do princípio da consunção. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 25 do CP, 14 e 15, ambos da Lei 10.826/2003. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 47348907): (...) Inicialmente, cumpre ressaltar que cabe à defesa o ônus de comprovar a ocorrência, de forma clara e induvidosa, da presença de todos exigidos para a configuração da legítima defesa de terceiro, o que não ocorreu no caso em apreço. Isso porque os requisitos do art. 25 do Código Penal não se encerram apenas na demonstração de uma reação a uma agressão injusta, atual ou iminente, em defesa de direito próprio ou de terceiro. Exige-se, também, que essa reação se dê mediante os meios disponíveis, de forma moderada e suficiente para repelir a agressão, com vistas a evitar excessos por parte de quem se defende, hipótese na qual, como visto, não se enquadra o caso em análise. (...) Neste contexto, ainda que seja procedente a versão de que a vítima saiu de casa com uma faca na mão, dispondo o acusado de outros meios para livrar terceiro de injusta agressão, o disparo de arma de fogo para se desvencilhar do agressor que se encontrava distante afigura-se desproporcional e desnecessário. Ademais, nota-se, pelo laudo pericial realizado no local dos fatos (ID n. 43953268), que o delito se deu na forma narrada pelas vítimas Carlos e Janete, os quais declararam que o acusado atirou em direção ao portão da residência deles (local onde se encontravam) e não em direção ao chão, como sustentado pela defesa. Assim, não há como ser acolhida a tese defensiva de ocorrência da excludente de ilicitude. (...) Aplica-se o princípio da consunção ou da absorção quando a conduta delituosa está prevista em outra norma de maior amplitude, isto é, quando ela constitui fase de execução de outro fato típico, tratando-se, assim, de relação entre crime-meio e crime-fim. (...) No caso dos autos, entretanto, não é possível a aplicação desse princípio, visto que restou demonstrado nos autos que o crime de porte ilegal de arma de fogo não pode ser considerado como uma etapa necessária para a prática do delito posterior, qual seja disparo de arma de fogo. Isso porque, em seu interrogatório judicial, o acusado afirmou que havia comprado a arma ilegalmente em data anterior e costumava andar armado no seu dia-a-dia, de modo que o artefato não foi utilizado apenas naquela ocasião para ameaçar as vítimas. Portanto, não há como reconhecer a incidência do princípio em comento. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021